Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001616-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOVELINO DALLABRIDA - CPF: 220.488.040-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–

SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Constata-se dos autos que p
or se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se

aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação Provisória
d
e Sentença n.º 1003819-30.2023.8.11.0004, ajuizada por
JOVELINO DALLABRIDA
, indeferiu o pedido de suspensão da ação ante o tema 1169 do STJ.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a ação deve ser suspensa, em decorrência do tema 1169 do STJ, visto que o cerne desta ação envolve a mesma situação fático-jurídica.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo originário.

O agravante afirma que ao presente caso se aplica o Tema 1169 do STJ, tendo em conta que o feito, na origem, embora tenha sido ajuizado como liquidação de sentença, na verdade deve ser considerado como cumprimento de sentença.

Sem razão o agravante, adiante-se.

Na espécie, constata-se dos autos que, por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – SUSPENSÃO COM AMPARO NO TEMA

1169 DO STJ – INAPLICABILIDADE – FEITO QUE JÁ TRAMITA PELO RITO DA

LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Se o feito já tramita pelo rito da Liquidação de

Sentença, deve prosseguir normalmente, visto que não é atingido pela discussão

submetida a julgamento no Tema 1169 do STJ, em que foi determinada a suspensão de

todos os processos que versem sobre a mesma matéria, qual seja, “Definir se a liquidação

prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o

cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que

sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento

da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos

trazidos aos autos”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024472-65.2023.8.11.0000,

Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024